Tribunal: TCU
Processo: 026.117/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 294/2022-TCU-Plenário Considerando que se encontra pendente de apreciação pelo TCU o processo de pensão militar (TC Processo 022.001/2021-2 ), relativamente à beneficiária citada nos presentes autos, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e de acordo com o parecer da Sefip emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para determinar à Sefip que apense definitivamente o presente processo ao TC Processo 022.001/2021-2 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao denunciante e ao Centro de Pagamento do Exército. 1. Processo TC- Processo 026.117/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Centro de Pagamento do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.